Tribunal: TJDFT
Processo: 0724514-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. BUCO-MAXILO-FACIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. DISCUSSÃO INERENTE À NATUREZA DO TRATAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSIDADE. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na espécie, a negativa de cobertura para o procedimento cirúrgico se deu em razão da discussão inerente à natureza do tratamento, se médico ou de reabilitação oral da segmentação odontológica, tanto que o agravante sequer apresentou informações sobre a constituição de junta médica/odontológica ou justificativa técnica para a negativa de cobertura do atendimento, subsistindo somente o parecer do cirurgião dentista assistente.
2. Ademais, há incompatibilidade entre a alegada urgência do procedimento prescrito e a data de distribuição da presente demanda, principalmente quando se observa que o paciente, na ficha de anamnese, ressalta estar bem de saúde na data da avaliação clínica.
3. Assim, inexistindo prova idônea que justifique a mitigação do curso regular do processo, deve persistir a fundamentação exarada pelo d. Juízo.
4. Recurso conhecido e desprovido.